Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701685-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO LUIZ PEREIRA EMBARGANTE: C. Q. P. EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça do Distrito Federal para manifestação acerca dos embargos de declaração. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora